Tribunal: TJSP
Processo: 2131269-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BENS IMÓVEIS – MEAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido da agravante de atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos de terceiro – constrição havida sobre a integralidade dos imóveis, cuja metade pertence à agravante – possibilidade de submissão do patrimônio comum do casal à execução, no caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BENS IMÓVEIS – MEAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido da agravante de atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos de terceiro – constrição havida sobre a integralidade dos imóveis, cuja metade pertence à agravante – possibilidade de submissão do patrimônio comum do casal à execução, no caso de obrigação constituída em benefício da família (art. 1.664 do Código Civil e art. 790, IV do CPC) – bens aparentemente indivisíveis – ainda que a agravante não responda pela dívida, remanesce a possibilidade de alienação da totalidade dos bens, com reserva de sua quota-parte sobre o produto da alienação, nos termos do art. 843 do CPC – decisão mantida – observação no sentido de que, caso os bens sejam expropriados, deverá ser mantida depositada no processo a parte correspondente à meação da agravante – agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131269-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ERIETA
MENDES BRITO FRANCESCONI, é agravado BV FINANCEIRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131269-70.2019.8.26.0000 - Voto 22391
2
VOTO No: 22391
AGRAVO DE INST. No: 2131269-70.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 33a VARA CÍVEL
JUIZ: DOUGLAS IECCO RAVACCI
AGTE.: ERIETA MENDES BRITO FRANCESCONI
AGDO.: BANCO VOTORANTIM S/A
INTS.: USINA BOA ESPERANÇA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. E OUTROS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
DE
TERCEIRO PENHORA DE BENS IMÓVEIS MEAÇÃO
insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido
da agravante de atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos
de terceiro constrição havida sobre a integralidade dos imóveis,
cuja metade pertence à agravante possibilidade de submissão do
patrimônio comum do casal à execução, no caso de obrigação
constituída em benefício da família (art. 1.664 do Código Civil e
art. 790, IV do CPC) bens aparentemente indivisíveis ainda que
a agravante não responda pela dívida, remanesce a possibilidade
de alienação da totalidade dos bens, com reserva de sua quota-
parte sobre o produto da alienação, nos termos do art. 843 do CPC
decisão mantida observação no sentido de que, caso os bens
sejam expropriados, deverá ser mantida depositada no processo a
parte correspondente à meação da agravante agravo desprovido,
com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos embargos de
terceiro ajuizados pela agravante contra a agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 136/137 dos autos de
origem) pela qual foi indeferido o pedido da agravante de atribuição de efeito
suspensivo aos seus embargos de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131269-70.2019.8.26.0000 - Voto 22391
3
Alegou a agravante, em suma, que detém 50% dos três bens
imóveis constritos. É necessária a suspensão da execução, nos termos do art. 678 do
Código de Processo Civil. Estavam presentes os requisitos autorizadores da
concessão do efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Pelo que expôs, pugnou
pela reforma da decisão recorrida.
Em sua resposta (fls. 19/26), o agravado defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a atribuição do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls. 15/16).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
A penhora havida na execução de título extrajudicial
promovida pelo agravado contra o marido da agravante realmente incidiu sobre a
meação pertencente a esta última a penhora foi da integralidade dos bens imóveis
(fls. 102/103 dos autos de origem).
Ocorre que há a possibilidade de submissão do patrimônio
comum do casal à execução, no caso de obrigação constituída em benefício da
família.
Os bens de um dos cônjuges podem vir a responder pelas
dívidas contraídas pelo outro, nos termos dos art. 1.664 do Código Civil e art. 790,
inciso IV do Código de Processo Civil.
Eis a redação dos referidos dispositivos legais:
Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações
contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da
família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição
legal.
Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...)
IV do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens
próprios ou de sua meação respondem pela dívida.
Nos termos da norma, é condição imprescindível para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131269-70.2019.8.26.0000 - Voto 22391
4
submissão do patrimônio do cônjuge alheio à relação jurídica que a obrigação tenha
sido contraída em proveito da família.
A possibilidade de submissão do patrimônio comum do casal à
execução, contudo, é questão que deve ser discutida e desatada no processo de
origem, em sede de cognição exauriente, após a fase postulatória e, se for o caso,
abertura de dilação probatória.
A pendência do desate de tal discussão, todavia, não impede o
prosseguimento dos atos expropriatórios em relação à integralidade dos bens
imóveis, mas apenas o levantamento do produto de eventual arrematação, no tocante
à meação da agravante, conforme observado pelo i. magistrado na decisão recorrida.
Com efeito, ainda que se venha a concluir que a agravante não
responde pela dívida, tratando-se aparentemente de bens indivisíveis, remanesce a
possibilidade de alienação da totalidade deles, com reserva da quota-parte do
coproprietário sobre o produto da alienação, nos termos do art. 843 e parágrafos do
CPC, in verbis:
Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o
equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à
execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
§ 1o. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não
executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de
condições.
§ 2o. Não será levada a efeito expropriação por preço inferior
ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao
coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à
sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.
Diante de tais circunstâncias, é caso de manutenção da decisão
recorrida.
Fica apenas a observação no sentido de que caso os bens sejam
expropriados, deverá ser mantida depositada no processo a parte correspondente à
meação da agravante, até o julgamento dos embargos de terceiro de origem.
Por conta do julgamento do agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131269-70.2019.8.26.0000 - Voto 22391
5
prejudicado o agravo interno interposto em face à decisão liminar de fls. 15/16, pela
qual foi indeferido o pedido de atribuição de feito suspensivo ao agravo.
Nesses moldes, com a observação feita acima, nega-se
provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator